Tribunal: TJDFT
Processo: 0704903-87.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;}
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA DE TERCEIRO. REJEITADA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGOCIAÇÃO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO ANTES DO DIA DO VENCIMENTO. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.

1. PRELIMINAR DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. A parte ré atribui a culpa à Casa Lotérica vinculada à Caixa Econômica Federal pelo não repasse do pagamento da dívida. Não prospera. Se o pagamento se dá através de uma rede bancária conveniada, isso quer dizer que todos os envolvidos se beneficiam de tal procedimento, razão porque não há motivo para afastar a responsabilidade pela falha na prestação do serviço seja da lotérica ou do Banco Itaú que deveriam estabelecer uma intercomunicação eficiente a fim de evitar transtorno ao consumidor hipossuficiente. Precedentes: (Acórdão n.950761, 20150910244239ACJ, Relator: JOÃO FISCHER 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJE: 01/07/2016. Pág.: 455/465). PRELIMINAR REJEITADA.

2. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrente é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é a recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

3. Na composição da indenização a título de danos morais deve ser observada sua dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando-o à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo.

4. No caso dos autos. A indenização a título de danos morais, no valor total de R$ 5.000,00, se mostra excessiva, pois deve existir um equilíbrio entre a dimensão do dano e o potencial econômico de ambas as partes. Diante disso, a indenização deve ser reduzida para o valor de R$ 3.000,00, atendendo aos fins que a indenização por dano moral visa alcançar.

5. Recurso do réu parcialmente conhecido. Preliminar rejeita. Parcialmente provido.